Tribunal: TJSP
Processo: 1526289-27.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Incabível a desclassificação para o artigo 28, da lei de drogas, diante das circunstâncias da prisão do acusado – denúncias anteriores de narcotráfico por populares, bem como pela diretora da escola, somado ao fato de manter em sua posse uma pochete contendo maconha

Ementa:
Tráfico privilegiado – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação pelo crime de tráfico de drogas.
Incabível a desclassificação para o artigo 28, da lei de drogas, diante das circunstâncias da prisão do acusado – denúncias anteriores de narcotráfico por populares, bem como pela diretora da escola, somado ao fato de manter em sua posse uma pochete contendo maconha na forma de haxixe, tesoura, balança e dinheiro, tudo a demonstrar o comércio espúrio.
Possibilidade de substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa no valor de 10 (dez) diárias, em detrimento da sanção pecuniária mais gravosa aplicada na r. sentença.
Parcial provimento do recurso.